Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PARTE AUTORA QUE FIGURA COMO CONTRATANTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO. ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). 1.1. Hipótese em que se extrai das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à necessidade de valoração e fixação de reparação por danos morais.

2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” (STJ. SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129). 2.1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (STJ. SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

3. No caso, a instituição bancária admitiu, em contestação, falha na prestação de serviço. Contrato resultado de fraude, descontos indevidos em seus proventos, dano moral in re ipsa configurado. 3.1 “O desconto indevido em conta bancária utilizada para o recebimento de proventos, deixando o correntista desfalcado de recursos de sua titularidade e que são destinados à sua subsistência é fato suficiente para provocar situação desagradável, causando constrangimento, sendo, portanto, reparável por meio de condenação por danos morais.” (TJDFT, Acórdão 1355165, 07045172820208070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.2. “Constatado que houve descontos indevidos na folha de pagamento da autora, o dano moral sofrido é in re ipsa, ou seja, é presumido, mormente porque a autora foi privada, por alguns meses, de parte do seu salário líquido, que possui natureza de verba alimentar, o que, por si só, enseja a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, que tem fundamento na falha da prestação de serviço, razão pela qual é desnecessária a produção de provas que demonstre efetivamente o prejuízo suportado, bastando apenas demonstrar a ocorrência do evento danoso.” (TJDFT, Acórdão 1083667, 20160710173982APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: 350/353).

4. Recurso conhecido e, na extensão, provido.